Tribunal: TJDFT
Processo: 0730893-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730893-92.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. IPCA-E. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES STF. EXCESSO NA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE 1.O despacho do juízo, ainda que incompetente, interrompe a prescrição (art. 202, I, do CC). Ainda, a execução ajuizada por órgão sindical-coletivo tem o condão de interromper a prescrição quinquenal. 2. Não obstante a existência da referida lista, cujo objetivo é limitar subjetivamente a ação àqueles que são efetivamente filiados ao Sindicato, e não estender à toda a categoria, restou comprovado, conforme declaração acostada aos autos, que os demais eram filiados ao Sindicato em data anterior ao ajuizamento da ação em 2000, o que se cuida de mera irregularidade, sem o condão de interferir na pertinência subjetiva da presente ação e o direito subjetivo da parte agravada. 3. No caso, não há que se falar em litispendência, eis que distintas as partes, as causas de pedir e pedidos formulados em cada um dos processos. 4. Em que pese a afirmação do agravante sobre a possibilidade de compensação, “tal alegação do réu já foi afastada, e, em grau recursal, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entendeu que tal matéria não poderia ser mais discutida, conforme acórdão anexado aos autos, sob pena de violação à coisa julgada”, e, portanto, não há que se falar em compensação. 5. Quanto à limitação da condenação, é entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal que o direito à correção pelos índices fixados na decisão executada subsistiu até o advento da referida Lei Distrital 117/90, e que essa lei, que revogou a Lei 38/89, não tem o condão de alterar a majoração do reajuste de 84,32% já integrado ao patrimônio jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal. 6. A alegação de excesso de execução, por inadequação da base de cálculo, demanda cognição exauriente. 7. Agravo de Instrumento não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1° e 9°, ambos do Decreto 20.910/1932, 240 do CPC, e 202, incisos I e V, do Código Civil, sustentando que a extinção da execução coletiva, com base no artigo 485, inciso IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tornou nulos e inexistentes quaisquer efeitos decorrentes do seu ajuizamento, o qual, portanto, não interrompeu a contagem do prazo prescricional. Articula a necessidade de reconhecimento da prescrição executiva; c) artigo 337, inciso VI, e § 1°, do CPC, aduzindo a existência de litispendência, na medida em que houve o ajuizamento de ação judicial anterior com os mesmos elementos, quais sejam, partes, causa de pedir e pedido. Destaca que a diferença existente repousa no fato de que na ação coletiva n. 39376/94, a condenação foi limitada à data de promulgação da Lei 117/90, ou seja, 23/07/1990, enquanto na ação coletiva 0013136-95.2000.8.07.0001, o pedido restou julgado totalmente procedente, sem limitações; d) artigo 884 do Código Civil, defendendo o direito de efetuar a compensação de todos os reajustes específicos concedidos à carreira dos recorridos que representaram aumento real de remuneração ainda que em sede de execução, conforme expressamente previsto nas Leis Distritais 38/1989 e 117/1990, sem que isso represente afronta à coisa julgada e a fim de evitar enriquecimento sem causa e dano ao erário. Aponta, quanto às alíneas “b” e “d”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta aos artigos 5°, incisos XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por contrariedade à coisa julgada, uma vez que não foram respeitados os limites temporais da condenação. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360 (ID 52154550). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Também não merece prosperar o apelo quanto à mencionada transgressão aos artigos 1° e 9°, ambos do Decreto 20.910/1932, 240 do CPC, 202, incisos I e V, e 884, ambos do CC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a posterior extinção do processo sem resolução de mérito não impede que seja considerada a interrupção do lapso prescricional. Isso porque ‘'havia a legítima confiança do representado de que a pretensão estava sendo legitimamente veiculada por meio de uma ação coletiva, cujo ajuizamento foi por ele autorizado, de modo a afastar os efeitos da prescrição’.” (AgInt no REsp 1.879.792/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). E ainda "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (REsp 2.022.953/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não assiste ao recorrente no tocante à alegada ofensa ao artigo 337, inciso VI, e § 1°, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 44225408): “(...) No caso, não há que se falar em litispendência, eis que distintas as partes, as causas de pedir e pedidos formulados em cada um dos processos. Por um lado, o cumprimento de sentença individual visa ao pagamento das diferenças oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativas ao IPC de março/1990, do período compreendido entre 1/4 a 23/7/1990. Por outro lado, a liquidação em questão requer a Incorporação dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44% em contracheque do servidor, do valor atualizado e não implementados à época sobre a remuneração vigente no mês de março, abril, maio e junho de 1990. Assim, não está caracterizada a alegada litispendência, haja vista a ausência de identidade em relação aos três elementos da ação (partes, pedido e causa de pedir). Assim, rejeito a alegação de litispendência.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. Em relação ao recurso extraordinário, tampouco merece dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 5°, incisos XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021